Tribunal: TJSP
Processo: 2187026-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes.
Decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes.
Decisão monocrática proferida por este Relator – Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do Órgão Colegiado – Inexistência de nulidade.
Radiografias acostadas revelando que os 2 autores dos 9 não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Demais autores. Radiografias apresentadas indicando que são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento em parte em parte aos recursos.